Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1013235-10.2018.811.0000 - PJE
RECORRENTE: ADRIANA ARAUJO DOS REIS e OUTROS
RECORRIDA: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional (ID. 38484959) interposto por ADRIANA ARAUJO DOS REIS e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra a decisão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, conforme ementa (ID. 27847973).
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante.
2 - Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5o, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento.
3 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
4 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que, dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Mandado de Segurança Cível no 1013235-10.2018.811.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020). ”
Pois bem.
Verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 41098498, in verbis:
“Certifico que até esta data não houve o devido pagamento, pois houve lapso dos Recorrentes ao emitir GRU - Guia de Recolhimento da União de Recurso Ordinário id. 41046483, e deveria emitir uma GRU Recurso em Mandado de Segurança art. 105,II, b da CF/88 de acordo com a Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ.”
Sendo assim e, para que não haja prejuízo jurisdicional, intimem-se os Impetrantes para que procedam a regularização do preparo processual, para posterior apreciação do juízo de admissibilidade. Para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII